Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. ACESSO A LINK ENCAMINHADO POR MENSAGEM. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pretensão indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de transações bancárias realizadas na conta corrente da autora mediante fraude. Recurso do réu visa à reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, ao argumento de que não há responsabilidade da instituição financeira, pois não houve falha na prestação de serviço, já que trata-se de culpa exclusiva da consumidora.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID.45680172).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios, que a responsabilidade é do fornecedor.
4. Na hipótese, a própria recorrida afirma que clicou no link constante em mensagem recebida, cujo site aparentava ser do Banco do Brasil. Diante disso, foram realizados empréstimos e transferência bancária de forma fraudulenta em sua conta no mesmo dia (ID 45680111).
5. A fraude bancária caracteriza-se comumente pelo “furto de identidade” ou quando pessoas se passam por um correntista ou mesmo invadem suas contas e, neste ambiente, conseguem se valer de recursos disponíveis nos aplicativos on-line e Netbanking, como compras, liberação de cartão de crédito, empréstimos e transferências, o que tem verossimilhança com o ocorrido no caso sob exame.
6. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares.
7. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
8. Convém esclarecer que nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
9. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão considerados aptos a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
10. Ressalte-se que as fraudes por meios de plataforma de anúncios e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são bastante noticiadas, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança.
11. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que a recorrente possui o entendimento necessário mínimo para constatação de irregularidades e fraudes. Ademais, verifica-se que ela não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente por mensagens (não foi especificado o veículo). Fato é que alegou ter recebido mensagem de suposto funcionário do banco e que clicou no tal link enviado, e que o site aparentava ser do banco, que em razão disso solicitou o resgate das milhas, consequentemente, informando seus dados.
12. De acordo com o site: https://portalcorreio.com.br/saiba-como-se-prevenir-e-nao-cair-no-golpe-das-milhas-aereas/ “um golpe que tem se tornado comum é o envio de mensagens de texto oferecendo milhas aéreas. A intenção dos criminosos é roubar os dados do indivíduo e usá-los para contrair empréstimos ou abrir contas bancárias.”
13. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que restou demonstrado no caso dos autos.
14. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos, resta evidente que a conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrida, que deveria se certificar acerca da veracidade da mensagem e do link enviado, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Conclui-se, desse modo, que não há como condenar a Instituição Financeira, recorrente, por um ato para o qual não contribuiu.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.